Tribunal: TJSP
Processo: 1008462-58.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por particular contra r. sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por particular contra r. sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de indenização por desapropriação indireta, em razão da litispendência com ação de desapropriação direta ajuizada anteriormente pela SABESP, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, mediante a extinção do feito com resolução de mérito quanto a este último.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação indenizatória e a ação de desapropriação direta ajuizada pela SABESP; e (ii) estabelecer se restou configurado o dano moral alegado pelo requerente em razão da ocupação do imóvel e do suposto escoamento de esgoto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência se caracteriza pela identidade de partes, causa de pedir e pedido, não sendo necessária a efetiva citação para sua configuração. Ambas as ações visam indenização pela utilização da mesma área para instalação de estação de tratamento de esgoto, o que caracteriza duplicidade processual.
4. O pedido de indenização por desapropriação indireta não pode subsistir paralelamente ao de desapropriação direta, sob pena de bis in idem e impõe a extinção sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, V, do CPC.

5. A indenização por dano moral exige comprovação de ato ilícito e de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não ocorreu, pois não houve demonstração de vazamento de esgoto, contaminação ambiental, prejuízo à saúde ou desvalorização do imóvel.
6. A mera insatisfação com o valor da indenização ou com a forma de ocupação não configura dano moral indenizável.
7. A produção probatória incumbia ao requerente, que, entretanto, mostrou-se negligente desde a origem, ao não instruir a petição inicial com documentos idôneos capazes de conferir mínima plausibilidade às suas alegações.
8. Limitou-se a apresentar registros unilaterais e conversas informais, destituídos de qualquer valor probatório, o que revela ausência de diligência processual no cumprimento do ônus que lhe competia.
9. Restou preclusa a oportunidade de instrução, não se admitindo, em grau recursal, a reabertura de fase já superada, sob pena de conferir à parte uma indevida segunda oportunidade probatória em afronta aos princípios da preclusão e da estabilidade processual.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, V e X; 37, § 6o; 93, IX; 196 e 197. CC, arts. 186 e 927. CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 98, § 1o, I, e § 3o; 373, I; 485, V; 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.